Tribunal: TJDFT
Processo: 0743422-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0743422-17.2020.8.07.0000 PACIENTE: RAPHAEL MATIAS DOS SANTOS IMPETRANTE: NAYANE ROCHA DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO A advogada Nayane Rocha de Jesus impetra habeas corpus em favor de Raphael Matias dos Santos contra ato do Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga, alegando excesso de prazo na formação da culpa. Afirma que o paciente está preso preventivamente desde 30/09/2019, estando os autos conclusos para julgamento desde 28/03/2020, ultrapassando trezentos e sessenta e quatro dias, em total desrespeito ao prazo de legal de . sem notícias de novas infrações. Colaciona decisão do Superior Tribunal de Justiça que, diante da demora da sentença, afastou a sua Súmula 52, para, no fim, iInvocar os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo para requerer liberdade clausulada. Este é o quarto habeas corpus impetrado em favor do paciente. No primeiro, os requisitos da prisão preventiva foram analisados pela Turma, que a manteve para garantir a ordem pública. Eis a ementa: HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LAVAGEM DE DINHEIRO E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PACIENTE DONO DE COMÉRCIO COMPONDO O NÚCLEO CANDANGO DE UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATUANTE TAMBÉM EM CAMPINAS, SP, E GOIÂNIA, GO, DEDICADA À COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS USADAS DE VEÍCULOS FURTADOS E ROUBADOS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1 Paciente denunciado por infringir os artigos 2o, § 3o, da Lei 12.850/2013, 1o da Lei 9.613/1998, e 180, § 1o, do Código Penal, integrante de uma organização criminosa atuante nos estados de São Paulo, Goiás e Distrito Federal, dedicada à comercialização de peças usadas de veículos automotivos furtados ou roubados. 2 A prisão preventiva é necessária como garantia da ordem pública em virtude da periculosidade do paciente evidenciada na própria ação criminosa e o risco de continuar cometendo ações criminosas, como braço de uma organização criminosa dedicada ao desmonte de automóveis furtados ou roubados para vender produtos usados em várias lojas de autopeças situadas em Taguatinga, também alimentando um esquema de lavagem de dinheiro. Há, ainda, indicativos de que desenvolve tais atividades há cerca de dez anos. 3 Ordem denegada. (HBC 07221007220198070000, TJDFT, 1a Turma Criminal, Desembargador Relator George Lopes Leite, julgado em 14/11/2019 e publicado no PJe em 18/11/2019, Acórdão 1215830). No segundo habeas corpus, os requisitos da prisão preventiva foram novamente questionados, mas como as impetrações se fundamentavam substancialmente na mesma causa de pedir, sem fato ou argumento jurídico novo capaz de infirmar o entendimento manifestado, negou-se seguimento, com base no artigo 89, inciso III do Regimento Interno. A decisão monocrática foi confirmada pela Turma, no Agravo Interno 07032105120208070000, Acórdão 1240396. Na terceira impetração foram enfatizadas as medidas adotadas pelas administrações do TJDFT e do Sistema Penitenciário e pelo Governo do Distrito Federal para evitar a propagação da infecção pelo vírus SARS Cov-2 no âmbito dos sistemas de justiça penal e preservar a saúde da população carcerária em decorrência da pandemia de COVID-19, não havendo ilegalidade a ser coartada pelo remédio constitucional (HBC 0708249-29.2020.8.07.0000). O paciente tem trinta anos de idade e foi preso por compor organização criminosa interestadual dedicada ao desmonte de automóveis furtados ou roubados para vender peças usados em lojas especializadas, também alimentando um esquema de lavagem de dinheiro. A denúncia por infração aos artigos 2o, § 3o da Lei 12.850/2013, 1o da Lei 9.613/98 e 180, § 1o, do Código Penal, foi oferecida em 08/11/2019 e aditada no dia 12/11/2019, narrando que ele compõe o núcleo da organização criminosa no Distrito Federal, sendo responsável por dar destinação final às mercadorias ilícitas oriundas de Campinas, SP, Goiânia, GO e, também, do Distrito Federal. Consta que, em 04/09/2019, a Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais, da Polícia Civil, requereu a prisão preventiva de nove pessoas, incluindo o paciente, a prisão temporária de outras dezenove, buscas e apreensões em sessenta e quatro endereços e interdição de dezoito lojas de revenda de autopeças. Posteriormente o Delegado de Polícia aditou o pedido, acrescentando mais três indivíduos, um como alvo de busca e apreensão de coisas e os outros com prisão temporária. A prisão do paciente foi efetivada em 30/09/2019, sendo depois negada a sua revogação ou relaxamento em diversas oportunidades. Consultando-se o PJe de 1o grau, vê-se que o Juízo ponderou a gravidade concreta dos fatos e a complexidade da ação penal, haja vista os delitos de organização criminosa, de lavagem de dinheiro e de receptação praticados por quatorze réus em três unidades federativas e, no dia 05/03/2020, determinou o desmembramento dos autos em três grupos: (1) réus que respondem em liberdade e têm pendências no cumprimento de cartas precatórias; (2) réus presos com pendências no cumprimento de cartas precatórias; (3) outros dez réus, entre eles o paciente, que estão presos e tiveram a instrução processual declarada encerrada em 05/03/2020. Quanto o último grupo, após a apresentação de alegações finais pelas partes, os autos foram conclusos para julgamento no dia 13/07/2020. Em princípio, a morosidade no andamento do processo não pode ser imputada à Defesa, havendo possível excesso de prazo na formação da culpa, considerando que a prisão perdura há trezentos e sessenta e seis dias e os autos permanecem conclusos para prolação da sentença há setenta e nove dias. Nada obstante, é preciso analisar se a demora é justificada, atentando-se para as peculiaridades do caso concreto, sempre com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem perder de vista o direito fundamental à duração razoável do processo e o correspondente dever estatal de entregar a prestação jurisdicional com celeridade. Aqui, trata-se de um processo mais complexo, com quatorze réus acusados de organização criminosa, espalhados em mais dois estados, além do Distrito Federal, no qual houve desmembramento dos autos para conferir maior celeridade ao julgamento. Além disso, houve a suspensão dos prazos e a alteração da rotina dos Órgãos Judiciais em decorrência da pandemia de COVID-19, sendo prudente ouvir o Juiz e o agente fiscalizador da ordem jurídica para que a Turma examine o aparente excesso de prazo. Assim, num juízo de cognição sumária, indefere-se a liminar. Solicitem-se as informações com a urgência que o caso requer. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de setembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE